Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720278-17.2021.8.07.0020 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR